Tribunal: STF
Processo: Rcl 77603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Caio César Fernandes Farias em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Processo 0802181-36.2025.8.02.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e da ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no julgamento do Tema 1.010-RG, RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O que se questiona é a inexistência de Procuradores concursados em número proporcional, a implicar violação à CF/88 (art. 37, caput, II e V; Arts.131 e 132) e desrespeito ao STF (ADI 3602, ADI 6331 e RE 1041210 RG). 



    [...]



    HISTÓRICO: voluntariamente (mas não espontaneamente, pois o fez força de TAC, após atuação ministerial), realizou a Câmara de Maceió concurso no ano de 2024, o qual foi homologado ainda em setembro/2024 (há 6 meses), e a Autoridade Coatora, visando retardar até não mais poder, resolveu homologar de novo, escolhendo, para isso, o último dia mês de janeiro/2025 (Diário anexo-doc.). 



    [...]



    No dia 09/01/2025, o Impetrante foi surpreendido com a notícia, consistente na nomeação de apenas 1 (um) dos 4(quatro) aprovados Procuradores Legislativo, com manutenção de desproporcionalidade no âmbito da Procuradoria Legislativa, a qual conta com 2(dois) Procuradores comissionados, a saber, Procurador-Geral e Subprocurador-Geral, o que destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    O diferimento das nomeações em concurso há muito homologado, com manutenção de desproporcionalidade no âmbito da Procuradoria Legislativa) destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:



    [...]



    Ainda, ocupantes de Cargos Comissionados não podem exercer atribuições técnicas (fica a pergunta: quem tem realizados as funções técnicas próprias de Procurador legislativo? Já, por ilação do contexto, é cediça a resposta), como se observa.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência da Reclamação para “ordenar que o Reclamante seja – imediatamente – nomeado no cargo de Procurador Legislativo, sob pena de multa diária em caso de descumprimento (astreintes), no valor a ser atribuído ao prudente arbítrio por este Douto Juízo”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e da ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no julgamento do Tema 1.010-RG, RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato impugnado refere-se à decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida pelo autor, ora Reclamante, em sede de Agravo de Instrumento, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por CAIO CESAR FERNANDES FARIAS, irresignado com a Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 32ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar formulado. 



    [...]



    Da análise dos autos, verifico que o cerne da controvérsia recursal centra-se em torno da Decisão que indeferiu o pedido de nomeação do Impetrante/Agravante no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Maceió, para o qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas, sendo 3 (três) destinadas à ampla concorrência e 1 (uma) reservada aos negros, tendo logrado a 3ª (terceira) posição na ampla concorrência. 



    Defende o Agravante a desproporcionalidade do número de Procuradores concursados no âmbito da Câmara Municipal de Maceió, por existirem 2 (dois) comissionados, nomeados para os cargos de Procurador-Geral e de SubProcurador-Geral em janeiro do corrente ano, não havendo, doutra banda, a nomeação de nenhum aprovado no concurso. 



    [...]



    No caso dos autos, tem-se que a contratação de comissionados tem natureza e escopo distintos da contratação de efetivos, vez que as atribuições são diversas, não havendo indícios de que a Administração Pública necessitava do serviço inerente ao cargo de Procurador Legislativo e substituiu-o pela nomeação de comissionado. 



    Nesse viés, a Lei n.º 7.287/2022 - que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão da Câmara de Vereadores de Maceió e dá outras providências - prevê, em seu Anexo II, que os cargos de Procurador-Geral e Sub Procurador são de provimento em comissão, possuindo como atribuições as dispostas no Anexo IV, in verbis: 



    [...]



    Nessa toada, dadas as distinções entre os cargos de provimento efetivo e de comissão, bem como as atribuições inerentes a cada um, não há que se falar em preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração, apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação do Impetrante/Agravante no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Maceió.



    Ademais, destaco, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que "o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência". Ou seja, cabe à Administração escolher, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o melhor momento para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital e por ordem de classificação, desde que respeitado o período de validade do concurso, que poderá chegar a, no máximo, 4 (quatro) anos.



    E, considerando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em data de 26/02/2025 (fls. 60/62, autos originários), no sentido de que "O concurso público em questão ainda se encontra dentro do seu prazo de validade, o que significa que a nomeação do impetrante poderá ocorrer a qualquer momento durante o período em que o concurso permanece vigente" (fl. 61), e que "a atual Mesa Diretora iniciou seus trabalhos há pouco menos de trinta dias, com o início da legislatura 2025/2028, portanto, procedimentos internos estão sendo adotados para entender as diversas necessidades administrativas do Poder Legislativo, inclusive, fora criada comissão para reformulação organizacional para contemplar novo organograma e fluxograma de processos e dos procedimentos, o que demanda responsabilidade administrativa, orçamentária e financeira" (fl. 62), de forma que "no próximo mês, o Poder Legislativo Municipal deverá iniciar a nomeação de candidatos aprovados, respeitando os exatos termos do Edital que regulamentou o concurso e a exata ordem de classificação. Especificamente no caso de Procurador Legislativo, inicialmente, será nomeado o primeiro colocado, conforme ordem de classificação constante do Edital nº 12, Câmara de Maceió, de 18 de setembro de 2024" (fl. 62), tem-se pelo não preenchimento, ao menos por ora, dos pressupostos necessários à concessão do pedido liminar, na forma como pleiteado. 



    [...]



    Ante o exposto, com fincas nas premissas aqui assentadas, e, fundamentalmente, do Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido liminar, ao menos até ulterior julgamento do mérito.” (eDoc. 20)



    No que se refere à alegada violação ao Tema 1.010 da Repercussão Geral no qual se fixou Tese no sentido de que a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”, o pedido é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Por outro lado, em relação ao decidido pela CORTE em sede de controle concentrado, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    Ao apreciar a ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, este TRIBUNAL reputou “inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação”.



    Já na ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, a CORTE assentou o entendimento de que “a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais”, sendo que “feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte”.



    Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia envolve suposta demora arbitrária da Administração Pública em nomear o autor, ora Reclamante, para assumir o cargo efetivo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Maceió/AL, em cujo concurso público restou aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.



    Na inicial, a parte reclamante afirma que “em nenhum momento, sustentamos que a chefia da Procuradoria não possa ser ocupada em comissão”, esclarecendo que “o que se questiona é a inexistência de Procuradores concursados em número proporcional, a implicar violação à CF/88 (art. 37, caput, II e V; Arts.131 e 132) e desrespeito ao STF (ADI 3602, ADI 6331 e RE 1041210 RG)”.



    Nessas circunstâncias, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente